Tribunal: TJES
Processo: 5009551-43.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009551-43.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAB SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009551-43.2022.8.08.0035

Recorrente:
JOAB SOUZA DA SILVA

Recorrido: BANCO BMG S/A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DE 30% DISPOSTO NOS ARTS. 1º E 6º DA LEI 10.820/03 E ARTIGO 45 DA LEI N. 8.112/90 QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS SUPERIORES A MARGEM, PORÉM JULGOU IMPROCEDENTES OS DANOS MORAIS. TODAVIA, DESCONTOS QUE CARACTERIZAM ABUSO E QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. PRIVAÇÃO INJUSTA DE VALORES DE CUNHO ALIMENTAR EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE ENSEJA DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00. MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A sentença combatida reconheceu o cometimento de prática abusiva pelo recorrido, no entanto, rechaçou a condenação por danos morais, o que é objeto do recurso.

Tangente aos danos morais, acarreta-o todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se restringe apenas à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos
1
.

Na determinação do que seja dano moral, incumbe ao juiz, no caso concreto, seguir a trilha lógica do razoável, tomando por paradigma o cidadão que se coloque a igual distância do homem frio, insensível, e do homem de extremada sensibilidade
2
.

Certamente que ao homem médio a contingência de ser privado dos seus rendimentos vitais, ainda que em parte, por ato injustificado de outrem, causa indignação e angústia e perturba o equilíbrio psíquico.

Não obstante a autora fosse devedora da instituição bancária, a própria sentença invectivada pontifica que o credor não está investido da potestade de reaver seu crédito manu militari, sem respeito aos ditames legais.

Os desdobramentos da conduta ilegítima, no caso vertente, foram graves, pois o comprometimento dos ganhos da parte autora, desamparado em causa legítima, decerto limitou sua capacidade de responder às demais obrigações assumidas, causando desassossego, perturbação e angústia.Por isso, concluo pela necessidade de compensação dos danos infligidos à Autora, na sua dimensão psicológica, cumprindo ao ente Requerido proporcionar-lhe o equivalente ao
pretium doloris
.

A apropriação indevida de quantia relevante, em folha de pagamento, logo, revestida da presunção da natureza vital do numerário, é motivação suficiente para a causação de danos morais, transcendendo o limiar dos meros e triviais aborrecimentos

Nessa linha de pensamento, cito exemplificativamente: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESERVA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO AUTORIZADA. RETENÇÃO INDEVIDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] O bloqueio da margem consignável do reclamante, feita sem sua autorização, revela grave falha do serviço. Falha esta que é suficiente para malferir os direitos da personalidade do reclamante, ao passo que gerou restrição de acesso ao crédito. Dano moral configurado. [...]. (TJ-AC; APL 0009131-62.2012.8.01.0070; Ac. 8.701; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Zenair Ferreira Bueno; DJAC 22/01/2015; Pág. 31).

Com pertinência à determinação do
quantum
da indenização por lesão imaterial, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição. Sílvio Rodrigues, citado por VENOSA, acentua que:

“
O dinheiro provocará na vítima uma sensação de prazer, de desafogo, que visa compensar a dor provocada pelo ato ilícito. Isso ainda é mais verdadeiro quando se tem em conta que esse dinheiro, provindo do agente causador do dano, que dele fica privado, incentiva aquele sentimento de vingança que, quer se queira, quer não, ainda remanesce no coração dos homens”
3
.

Tendo em mente os parâmetros indicados, associado ao fato de que o débito era efetivo, estou convicto de que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima, compensando com tal contentamento a aflição que experimentou durante os meses em que sofreu os descontos indevidos.

Tal valor deve ser corrigido a contar deste arbitramento, com juros retroativos à citação.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente na condenação aos danos morais. No mais, mantida pelos próprios fundamentos
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.

1 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil.

5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 94-95.

2 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil.

5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 97.

3 apud VENOSA, op.cit. p. 206.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)